Tribunal: STF
Processo: RE 1500190
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no qual negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que concedeu à parte autora, ora recorrida, abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária especial a portadores de deficiência.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao artigo 22 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e ao artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Argumenta que antes da citada Emenda Constitucional, o direito não era regulamentado pelo ordenamento jurídico nacional.



    Aduz que “a autora, na data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, preenchia todos os requisitos para aposentadoria especial da pessoa com deficiência, nos termos do art. 22 da referida Emenda c/c o art. 3º, inciso III, da Lei Complementar nº 142/2013, foi-lhe concedido abono de permanência, a partir de 13/11/2019 nos termos da Portaria nº 1022, de 04/11/2022.”



    Pontua que “não se pode admitir é que a nova norma constitucional gere direitos antes mesmos da sua vigência, como pretende a autora no caso, que pretende ver preenchido os requisitos da aposentadoria em 2017, com base em uma norma que somente entrou em vigor em novembro de 2019.”



    Requer a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente os pedidos iniciais.



    Decido.



    No que se refere ao artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, “A”, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento”. (ARE nº 1.370.888/GO - ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE SAÚDE FÍSICA. REPROVAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE QUE AS DISFUNÇÕES NA COLUNA VERTEBRAL SÃO CAUSAS ESPECÍFICAS PARA A DESCLASSIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF, e 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV – O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável. 



    V – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE nº 1.376.408/SC - AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/6/2022).



    Quanto ao mais, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação movida por servidora pública federal por meio da qual pretende a concessão do abono de permanência desde a data em que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária especial a portadores de deficiência (15/11/2017) com a condenação da parte ré ao pagamento dos valores atualizados e devidos, acrescidos de juros e correção monetária, até a data em que concedido pela administração o abono de permanência, qual seja, 13/11/2019.



    (...)



    Em relação às demais questões impugnadas no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamenete a lide. Assim, colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os para decidir:



    2. Mérito: 



    A parte autora pretende, em síntese, o reconhecimento do direito ao pagamento retroativo de abono de permanência, uma vez que implementou os requisitos para aposentadoria voluntária da pessoa com deficiência em 15/11/2017, porém a Administração reconheceu o direito ao abono de permanência apenas a partir da vigência da EC 103/2019, isto é, a partir de 13/11/2019.



    (...)



    Contudo, a Administração negou a concessão do abono de permanência desde aquela data, por ausência de legislação relativa à concessão de aposentadoria especial para portadores de deficiência em data anterior à Emenda Constitucional n.º 103/2019, reconhecendo seus efeitos tão somente após a data de 13/11/2019, sob o fundamento de que, antes da EC 103/2019, a Lei Complementar n.º 142/2013 exigia a instrução do procedimento através de Mandado de Injunção, tendo em vista lacuna constitucional.



      O abono de permanência é forma de retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária (art. 40, § 19, da Constituição Federal). 



    Logo, tratando-se de verdadeiro reembolso da contribuição previdenciária pela permanência na atividade ao completar os requisitos para aposentaria, é imperativo reconhecer que o servidor possui direito às parcelas do abono desde a data em que implementou os aludidos requisitos.



    Além disso, o benefício deve ser pago, independentemente de requerimento administrativo, a partir da implementação dos requisitos legais (TRF4, AC 5005901-47.2017.4.04.7200, Terceira Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 29/11/2018).



      A Administração Pública detém todas as informações acerca da vida funcional de seus servidores e tem plenas condições de realizar o controle necessário para a inclusão em folha de pagamento do abono de permanência a partir do momento do implemento dos requisitos, como faz, por exemplo, com as progressões na carreira. 



    Assim, mostra-se dispensável a prévia e expressa opção do servidor pelo abono, opção esta que, implicitamente, decorre da própria inexistência do requerimento de aposentadoria, esta sim condicionada ao pedido administrativo. Na ausência deste, o servidor automaticamente faz jus ao abono de permanência e, portanto, ao pagamento das parcelas não pagas.



    (...)



    Assim, considerando o entendimento da Suprema Corte quanto à incidência, por analogia, das regras aplicadas à aposentadoria especial de pessoas com deficiência no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, tenho que a concessão do abono de permanência deve ocorrer a partir do implemento dos requisitos da aposentadoria especial, notadamente do tempo de contribuição respectivo. 



    Logo, tendo a parte demandante completado os requisitos para concessão da aposentadoria especial, é imperativo reconhecer que possui direito ao abono de permanência desde a data em que implementou os aludidos requisitos. Neste sentido decidiu a Turma Recursal, ao analisar situação semelhante à dos autos, no julgamento dos Recursos Cíveis n.ºs 5006218-82.2016.404.7102/RS e 5009170- 30.2022.4.04.7100/RS.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 954.408/RS, feito paradigma do Tema nº 888 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).”



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse contexto, verifica-se que entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firmada no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que esse direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Abono de permanência. Requisitos para a concessão do benefício. Preenchimento. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento consolidado de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para o recebimento do abono de permanência, o qual é devido desde a data do preenchimento dos requisitos legais, uma vez que referido direito não pode estar condicionado a qualquer outra exigência adicional. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.471.266/SC-ED-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o aresto recorrido decidiu a controvérsia dos autos de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que, implementados os requisitos para a aposentadoria, não se faz necessário o prévio requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.349.428/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento” (ARE nº 1.310.677/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/08/2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.264.716/RO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05/11/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.222.194/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.460.044/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 16/11/2023; ARE nº 1.453.774/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 03/11/2023; ARE nº 1.414.142/PI, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/01/2023; RE nº 1.412.435/PI, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022; eARE nº 1.382.936/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 09/08/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente